Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-54.2018.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000574-54.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 010.122.441-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — URGÊNCIA — NÃO COMPROVAÇÃO — FILA DE ESPERA — PRAZO INDETERMINADO — INADMISSIBILIDADE.

Nada obstante não se cuidar de procedimento urgente, é necessário que se fixe um prazo para que a Administração realize o procedimento cirúrgico, pois não é admissível a permanência na fila de espera por prazo indeterminado.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 26559001) proferida em
ação civil pública de fazer com preceito cominatório c/c pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que “
a paciente aguarda desde o ano de 2017 a realização do procedimento cirúrgico, sendo que ao prescrever a intervenção cirúrgica de nefrolitotomia, o médico urologista atribuiu caráter eletivo ao tratamento, contudo, tal fato por si só não desautoriza a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a paciente substituída aguarda aproximadamente (dois) anos o agendamento da cirurgia, fato que, obviamente, agrava seu quadro clínico
”.

Assevera que “
o Ofício no 345/CERSUS/SMS/20108, expedido pela Central Regional de Regulação de Rondonópolis/MT, onde a coordenadora do setor, declarou que não há profissionais contratados pelo SUS para realizar o procedimento cirúrgico, ou seja, o ente público estatal não está fornecendo o tratamento perseguido
”.

Afiança que “
a paciente poderá aguardar anos na fila e esperar, que o procedimento não será sequer agendado, uma vez que o SUS não está fornecendo a cirurgia de nefrolitotomia
”.

Requer o provimento do recurso para “
fins de condenar os requeridos Município de Poxoréu e Estado de Mato Grosso, a promoverem solidariamente a realização do procedimento cirúrgico de nefrolototomia à paciente
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 26559011).

Contrarrazões do Município de Poxoréu (Id. 26559012).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 28075951), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis no ponto de interesse o teor da sentença:

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação civil pública com preceito cominatório de obrigação de fazer.

Sem custas e honorários advocatícios, por ser o parquet isento.

Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. [...] (Id. 26559001, fls. 5/6).

Maria dos Santos, com quarenta e cinco (45) anos de idade, “
foi submetida à cirurgia no rim esquerdo e cinco sessões de laser, tendo como consequência uma série de complicações neste órgão
” (Id. 26558451, fls. 2), razão pela qual necessita de se submeter ao procedimento cirúrgico de
nefrolitotomia
, conforme prescrição médica.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

De fato, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não restou comprovado a urgência na realização da cirurgia de
nefrolitotomia
:

[...] I – Dos Fatos:

• Segundo o único documento médico recente anexo aos autos, relatório da lavra do Dr. Lucas H. Landi, CRM/MT 6868 datado de 01/02/2019, que a requerente é portadora de nefrolitíase à esquerda com mal formação ureteral desse lado, já tendo realizada litotripsia sem sucesso, com dor crônica e recorrente e necessita o tratamento cirúrgico.
Fora indicado o procedimento de nefrolitotomia em caráter eletivo, como o próprio médio descreve
(doc. num 1783146) nos autos.

• O exame complementar mais recente anexo aos autos é uma tomografia de abdome datada de 12/12/2018 que comprova o agravo;

• Não consta pedido do procedimento junto ao SISREG, do SUS.

[...]

Não há urgência documentada na solicitação do procedimento
. [...]. (Id. 26558984). [sem negrito no original]

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, importará em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação e de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda da visão.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ECONOMICIDADE.

[...]

4.
O direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

5. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes.

[...]

7.
É censurável o acesso à Justiça para obter tratamento imediato e privilegiado, em detrimento de centenas ou milhares de outros que ordeiramente jazem à espera da sua vez de atendimento, confiados na higidez e razoabilidade dos parâmetros administrativos, não podendo, por essa mesma razão, serem usurpados do igual direito à vida e à saúde, tanto pior se a usurpação é oriunda de avaliações judiciais, a pretexto do exercício do ofício jurisdicional
.

[...]. (TRF2, Sexta Turma, apelação/remessa necessária 2013.51.10.000256-4/RJ, relatora Desembargadora Federal Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, julgamento em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Diferente disso, registro que, diante da solicitação informações sobre o pedido de agendamento do procedimento cirúrgico pretendido, o Município de Poxoréu, através de sua Central de Regulação informou que “
o procedimento cirúrgico de nefrolitotomia/pielototomia da paciente Maria dos Santos não foi agendado por falta de profissional
” (Id. 26558455, fls. 41). Portanto, Maria dos Santos não está a passar à frente dos demais pacientes que pleiteiam o mesmo procedimento.

Por outro lado,
nada obstante não se cuidar de procedimento urgente, não se pode desconhecer que
a apelante já se encontra regulada para atendimento médico há mais de um (1) anos e quatro (4) meses
, conforme
Laudo para solicitação de Autorização de Internação Hospitalar
de 25 de maio de 2017 (Id. 26558457),
sem que fosse atendida
.
Ademais, a inexistência de urgência não impede o direito de assistência à saúde. Logo, evidente a necessidade de se submeter ao procedimento cirúrgico, pois não é admissível a permanência na fila de espera por prazo indeterminado.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
para determinar que os apelados, no prazo de sessenta (60) dias, providenciem a submissão da apelante ao procedimento cirúrgico indicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020